Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-03.2015.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000275-03.2015.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO (CONVOCADO)]

PARTE(S):

[ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (APELANTE), BARBARA ZOPPI FELICIANI PANETO - CPF: 883.551.442-87 (ADVOGADO), EUSINEIA ZOPPI FELICIANI - CPF: 283.917.302-63 (APELANTE), RICARDO DE MORAES CREVELARO registrado(a) civilmente como RICARDO DE MORAES CREVELARO - CPF: 265.874.688-10 (APELANTE), CLAUDIA MARIA POLIZEL - CPF: 269.426.978-85 (ADVOGADO), SAMANTA FERNANDES PINHEIRO - CPF: 229.519.318-40 (ADVOGADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), CRISTIANE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 220.637.318-10 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CREVELARO registrado(a) civilmente como RICARDO DE MORAES CREVELARO - CPF: 265.874.688-10 (APELADO), CLAUDIA MARIA POLIZEL - CPF: 269.426.978-85 (ADVOGADO), SAMANTA FERNANDES PINHEIRO - CPF: 229.519.318-40 (ADVOGADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), CRISTIANE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 220.637.318-10 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), WELLINGTON CASTILHO FILHO - CPF: 031.002.448-00 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (APELADO), BARBARA ZOPPI FELICIANI PANETO - CPF: 883.551.442-87 (ADVOGADO), EUSINEIA ZOPPI FELICIANI - CPF: 283.917.302-63 (APELADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des
.
DIRCEU DOS SANTOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE RECURSAL DO PROMITENTE VENDEDOR – NULIDADE DA PERÍCIA E CUMPRIMENTO DO MANDADO EM LOCAL DIVERSO - MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE RECURSO TRANSITADO EM JULGADO - COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – REGULARIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – IMISSÃO INDEPENDENTE DE REGISTRO DA ADJUDICAÇÃO – AÇÕES DE USUCAPIÃO POSTERIORES – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O promitente vendedor detém legitimidade e interesse recursal para impugnar decisão proferida em sede de cumprimento de sentença oriunda de ação de adjudicação compulsória, notadamente quando subsiste eventual risco de responsabilização civil em decorrência da duplicidade de alienação do imóvel.

A homologação de laudo pericial, devidamente impugnado, complementado e confirmado por decisão judicial transitada em julgado, torna indiscutível a questão da localização do imóvel objeto da adjudicação, vedando-se sua rediscussão por força da coisa julgada material (
arts
. 502 e 503 do CPC).

Inexistindo demonstração de prejuízo concreto à parte, se afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação do novo patrono, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e ao postulado do “
pas
de
nullité

sans

grief
” (art. 282, §1o, do CPC).

A imissão na posse, enquanto consequência natural da sentença de adjudicação compulsória transitada em julgado, prescinde do prévio registro da carta de adjudicação no cartório de registro de imóveis.

A mera existência de ações de usucapião posteriormente ajuizadas não configura questão prejudicial apta a suspender o cumprimento de sentença, mormente quando ausente risco de conflito possessório imediato.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
.
SR.

DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Tratam-se apelações Cíveis interpostas por ADALBERTO DONIZETE FELICIANI e RICARDO MORAES CREVELARO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000275-03.2015.8.11.0046, movida por
AGROPECUÁRIA CENTRO
SUL LTDA, ante ao cumprimento do mandado de imissão de posse do imóvel em litígio, julgou extinto o processo, com resolução de mérito nos termos do que dispõe o art. 487, I, do CPC. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, os primeiros recorrentes discorrem sobre a ilegalidade da imissão de posse da apelada sobre a Fazenda Santa Bárbara, bem como a ausência total de relação entre o imóvel objeto da adjudicação
compulsória e imissão de posse e a área pertencente aos terceiros interessados, ora apelantes.

Aduzem que a lide culminou na ação de adjudicação compulsória no. 71/2007 da terceira vara cível da comarca de Juína/MT (id. 61778454 – pág. 102/111 - autos de origem), se dá em torno de negócio jurídico realizado entre as partes da adjudicatória, que firmaram em 21.12.2001, escritura pública de compromisso de venda e compra, envolvendo um imóvel rural de 1.565,50 hectares, registrado na matrícula n. 65.422, do cartório do sexto ofício de Cuiabá (id. 65448751 – págs. 29/45 - autos de origem).

Relatam que, por não ter o promitente vendedor Ricardo De Moraes
Crevelaro
, executado no cumprimento de sentença, outorgado escritura pública definitiva da área compromissada à apelada, promitente compradora na ocasião, foi proposta contra aquele em 08/2003, a referida ação de adjudicação compulsória c/c imissão de posse, que culminou na seguinte sentença pelo juízo da terceira vara da comarca de Juína (id. 61778454 – págs. 102/111 - autos de origem):
“Ante o exposto, nos termos do art. 269, i do
cpc
, julgo procedente o pedido, a fim de adjudicar o imóvel objeto da matrícula 65.422/3o registro de imóveis de
cuiabá
a agropecuária centro sul
ltda
e confirmar sua imissão na posse do mesmo”
.

Dizem que, apesar do cumprimento de sentença ser relativo ao imóvel objeto da matrícula n.o 65.422, a apelada desvirtuou sua finalidade para cumpri-lo, indevidamente, na Fazenda Santa Bárbara, pertencente aos apelantes e que não diz respeito à área da matrícula n.o 65.422, ainda que a ordem de imissão de posse tenha sido dada para que fosse cumprida nos exatos termos da sentença.

No mais, discutem sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença e revogação da ordem de imissão na posse, sob o argumento da existência de ações de usucapião em curso que
envolvem
o caso.

Forte nestes argumentos
, pedem
o provimento do recurso
para revogar
o cumprimento da ordem de imissão na posse, com o restabelecimento do
status quo
ante,
uma
vez que a ordem de imissão de posse deve ser restrita à coisa
julgada formada na sentença proferida no processo n.o 71/2007. Sucessivamente, almejam a suspensão de todos os atos executórios e expropriatórios requeridos pela apelada, com a consequente revogação daqueles já efetivados, até trânsito em julgado da ação de usucapião que pesa sobre a área envolvida na demanda.

Por sua vez, o segundo recorrente aduz a necessidade de reforma da sentença ao fundamento de que área rural em que foi cumprido o Mandado de Imissão de Posse não é a mesma área transacionada pelas partes, conforme restou amplamente comprovado junto ao Laudo Pericial realizado na Ação de Adjudicação Compulsória (Autos 73/2007) anexado no Id. 61778452 – Pag. 119 a 139 (autos de origem).

Aduzem que o Cumprimento de Sentença
resume-se
tão somente ao cumprimento de imissão de posse na área, objeto do Instrumento, pelo qual, não foram questionados pela parte vencedora, sendo tal ato atingido pela preclusão e prescrição.

No mais, disserta sobre a natureza jurídica da ação de imissão de posse, a necessidade de análise de nova prova, a violação à coisa julgada e a nulidade dos atos jurídicos decorrentes da falta de intimação dos advogados.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para anular a imissão da posse em localidade distinta daquela transacionada.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 250301891 e 250301893, por meio das quais a parte adversa, Agropecuária Centro Sul Ltda., pugna pelo desprovimento dos apelos e os terceiros, Adalberto Donizete
Feliciani
e Outra, pelo provimento do recurso para revogar o cumprimento da ordem de imissão na posse.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
OS
ADVOGAD
OS

RAPHAEL FACCCHIN ROCHA
,
OAB/
MT

32.233
E
EDUARDO DE SOUZA STEFANONE
, OAB/
SP

127.390
.

V O T O

EXM
O
.
SR.
DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Colenda Câmara
,

Ab
initio
, adianto que o segundo apelo carece de interesse processual.

Como bem explicitado em sede de contraminuta, após a realização de perícia judicial, foi constatada a exata localização do imóvel rural adquirido pela Recorrida e que estava sendo objeto de execução neste Cumprimento de Sentença.

A perícia judicial realizada na fase de Cumprimento de Sentença concluída em data de 01/06/2018 (ID. 112726511 - autos de origem) logrou êxito em realizar a efetiva localização do imóvel rural, assim como, que o imóvel rural alienado pelo Recorrente à Recorrida havia sido vendido, pelo Apelante, aos terceiros, Sr. Adalberto Donizete
Feliciani
e Sra.
Eusineia

Zoppi

Feliciani
.

Os terceiros interessados, Sr. Adalberto Donizete
Feliciani
e Sra.
Eusineia

Zoppi

Feliciani
, adquirentes do imóvel litigioso, ofereceram os Embargos de Terceiro no 1002640-32.2023.8.11.0046, o que, pela intempestividade, foi extinto pelo TJMT,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE
TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO –
EXTINÇÃO - RECURSO PROVIDO. O prazo para manejo dos embargos de terceiro quando a parte não teve conhecimento da execução/cumprimento de sentença, flui a partir da turbação ou esbulho. É de ser reconhecida a intempestividade dos embargos de terceiro quando manejado após
quinquídio da ciência inequívoca da ordem de imissão de posse no imóvel litigioso. Recurso de apelação provido”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020832-54.2023.8.11.0000, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/11/2023).

Diante do exposto acima, é evidente que o segundo Apelante não possui interesse recursal, ao tempo em que, alienou o imóvel
à
terceiros (Adalberto Donizete
Feliciani
e
Eusineia

Zoppi

Feliciani
).

Portanto, não é possível utilizar o recurso de apelação como forma de postular um direito que somente poderia ser vindicado pelos Srs. Adalberto Donizete
Feliciani
e
Eusineia

Zoppi

Feliciani
, compradores do imóvel vendido pelo segundo Apelante, direito este que já foi negado ao terceiro interessado na decisão dos Embargos de Terceiro, posto que intempestivos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE BENS ESSENCIAIS – DECISÃO NÃO ATINGE A PARTE AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. É de se reconhecer a falta de interesse recursal quando o agravante não foi atingido em suas esferas jurídicas pelo teor da decisão agravada”
(TJ-MT - AI 1002247-95.2016.8.11.0000, Relator: Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, Data
de Julgamento: 07/11/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2017)

Assim, não há como conhecer do segundo apelo, interposto por Ricardo Moraes
Crevelaro
, ante a ausência de interesse recursal.

Quanto ao primeiro recurso, de igual forma como foi tratado no julgamento do recurso de apelação no 0000546-12.2015, também de minha relatoria, a questão deste momento processual é simples e não comporta maiores digressões sobre o assunto.

O negócio jurídico travado entre as partes ensejou a propositura da Ação de Adjudicação Compulsória de no 0000411-97.2015.8.11.0046 e o pedido de Cumprimento de Sentença no 0000547-94.2015.8.11.0046.

A sentença de procedência das Ações foi mantida
incólume
perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Considerando a conexão das demandas, foi determinada na fase de Cumprimento de Sentença uma única perícia judicial para que fosse realizada a exata localização do imóvel rural adquirido pela Recorrida e que estava sendo objeto de execução nos Cumprimentos de Sentença de
nso
000275-03.2015.811.0046, 000547-94.2015.811.0046 e 000546-12.2015.811.0046.

A perícia judicial realizada na fase de Cumprimento de Sentença concluída em data de 01/06/2018 (ID. 112726511 - autos de origem) logrou êxito em realizar a efetiva localização do imóvel rural, assim como quais seriam os possuidores do imóvel rural alienado para a Recorrida.

A perícia judicial foi homologada pelo Magistrado
a quo
que, consequentemente, determinou a expedição do mandado de imissão de posse em favor da Recorrida sobre o imóvel rural que lhe foi alienado pela “Família
Crevelaro
”.

Em ID. 159655914 (autos de origem)
foi
proferida sentença definitiva neste cumprimento de sentença, momento em que foi exarado que a finalidade dos autos foi alcançada, motivo pelo qual o feito deve ser extinto.

Pois bem.

Após a realização de perícia judicial, foi constatada a exata localização do imóvel rural adquirido pela Recorrida e que estava sendo objeto de execução neste Cumprimento de Sentença.

A perícia judicial realizada na fase de Cumprimento de Sentença logrou êxito em realizar a efetiva localização do imóvel rural, assim como, que o imóvel rural alienado pelo Recorrente à Recorrida havia sido vendido.

A referida perícia foi objeto de interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012660-26.2023.8.11.0000 pelo Sr. Ricardo Moraes
Crevelaro
, o qual foi desprovido pelo TJ/MT, com a seguinte ementa:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – MERAS ALEGAÇÕES – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. In
casu
, a perícia realizada possui vasta fundamentação, além da apresentação de laudo complementar, tendo como fundamento grande análise das provas documentais, mapas, fotografias, entre outros, de acordo com os requisitos previstos no art. 473, do CPC. A mera irresignação da parte não é capaz de anular a prova pericial judicial, devendo conter, no mínimo, provas cabais de que houve a alegada imparcialidade, o que não se verificou na espécie”
.

Salienta-se que o acórdão prolatado pelo TJMT no Recurso de Agravo de Instrumento no 1012660-26.2023.8.11.0000 transitou em julgado em data de 03.06.2024, consoante se infere do ID. 235773150 daqueles autos.

Sobre este ponto, o art. 502 do CPC define a coisa julgada material como
“autoridade que torna imune e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
, sendo que, o art. 503 do CPC dispõe que
“A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
”

Portanto, sendo o processo é um caminhar para frente, fica vedada a rediscussão de questão já decidida em virtude da preclusão
consumativa
(CPC,
arts
. 505 e 507).

A propósito:

“É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.”
(TJ-MT 00123053820188110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicação: 14/02/2023).

“Com efeito,
“há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente.
[...]. (TJMT,
Ap
, 84807/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).” 3. A preclusão resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria, a fim de preservar a ordem e a segurança jurídica (CPC,
arts
. 505 e 507)”
(TJ-MT 00023258720148110029 MT, Relator:
Serly
Marcondes Alves, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Publicação: 17/12/2021).

Em resumo, tendo a perícia judicial sido homologada pelo Magistrado
a quo
e mantida por este TJMT (AI no 1012660-26.2023.8.11.0000), determinando-se a expedição do mandado de imissão de posse em favor da ora Recorrida sobre o imóvel rural que lhe foi alienado pela “Família
Crevelaro
”, deve ser reconhecida a questão atinente
a
exata localização do imóvel rural foi objeto de recurso cabível, cuja decisão transitou em julgado (art. 502 do CPC).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o julgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações,
conheço do primeiro apelo
, de
Adalberto Donizete
Feliciani
E Outra
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

NÃO CONHEÇO do segundo apelo
, de
Ricardo Moraes
Crevelaro
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA.
SRA.
DESA. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO

(2o VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Desembargador
Dirceu
dos Santos
,

Analisei o
voto de
Vo
ssa
E
xcelênci
a,
mas

da tribuna,
os advogados
suscitaram alguns aspectos que
necessitam
de um
exame

mais aprofundad
o
d
e
minha parte.

Peço
vista dos autos
para melhor analisar a matéria, principalmente
quanto
às
arguições feitas em sede de sustentação oral
e me comprometo a trazer
o meu voto
na próxima sessão
.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Desembargador Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro,

O pedido de vista de Vossa Excelência é
muito importante e me conforta.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves,

Vossa Excelência mantém o voto ou o retifica para aguardar o pedido de vista formulado pelo 2o Vogal?

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1
a VOGAL):

Senhor Presidente,

Mantenho o meu voto, mas aguardo os

novos
argumentos que
poderão vir
com o voto d
o Desembargador Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro
, ou ratificar novamente o que
já foi arguido por V ossa E xcelência.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE):

É costumeiro
na Terceira
Câmara
de Direito
Privado
re
analisarmos a matéria e, talvez,
o Desembargador Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro
convença o próprio
R
elator
, s
e
f
ortes
os
argumentos
.

N
ão
teremos
a m
enor dúvida em seguir
outro

entendimento, de acordo com os nossos
parâmetros.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO
(2o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara
,

Após ouvir atentamente as sustentações orais, bem como o voto do eminente Relator, pedi vista dos autos para melhor avaliar a matéria.

Conforme já relatado,
ADALBERTO DONIZETE FELICIANI e EUSINEIA ZOPPI FELICIANI, além de

RICARDO MORAES CREVELARO
, interpuseram
recurso de apelação
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro nos autos do
Cumprimento de Sentença

proferida
nos autos da

ação de adjudicação compulsória c/c imissão na posse de imóvel rural

registrado sob a matrícula n. 65.422, do 3o Registro de Imóveis de Cuiabá/MT,

formulada pela
AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA.

As apelações restaram manejadas em função do cumprimento do mandado de imissão de posse no imóvel em litígio, com o julgamento de extinção do processo, nos termos do que dispõe o art. 487, I, do CPC, condenando-se o executado da demanda
- RICARDO
MORAES
CREVELARO -
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes
ADALBERTO DONIZETE FELICIANI
e
EUSINEIA ZOPPI FELICIANI,
alegam que jamais foram citados ou intimados, tampouco integraram a lide, mas tiveram sua posse afetada por ordem de imissão decorrente de cumprimento de sentença prolatada em ação da qual não participaram.

Segundo relatam,
a imissão na posse
, determinada judicialmente em favor da apelada,
foi executada em imóvel diverso daquele constante na matrícula 65.422
— qual seja, na
Fazenda Santa Bárbara
, da qual são legítimos
possuidores desde 1999
, e cuja
área não guarda qualquer coincidência geográfica com o imóvel objeto da adjudicação compulsória
.

Defendem que a sentença em cumprimento

refere-se
a propriedade da matrícula n.o 65.422,
localizada em região diversa da antiga Fazenda Santa Silvia
, que originou há cerca de 24 anos, a Fazenda Santa Bárbara.

Sublinham, ainda, que foram surpreendidos com a ordem de imissão de posse, tendo tomado ciência da medida apenas por mensagem de aplicativo enviada por oficial de justiça, e, como não foram regularmente intimados, restou inviabilizado o exercício pleno de seus direitos.

Sustentam que em razão da celeridade com que se deu o cumprimento do mandado de imissão, não conseguiram ajuizar, tempestivamente, os competentes embargos de terceiro e a ação n. 1002640-32.2023.8.11.0046 restou extinta em razão do reconhecimento da intempestividade pelo juízo de
origem.

Ademais, sustentam que a imissão de posse concedida é de natureza
petitória
e
pressupõe o registro da carta de adjudicação no Cartório de Registro de Imóveis
, o que não teria ocorrido no caso dos autos, retirando, então, da apelada a legitimidade para pleitear a posse, pois não estaria formalmente investida da titularidade dominial do imóvel. Reforçam, ainda, que existem
ações de usucapião em curso
sobre a área objeto da imissão de posse (processos n. 0002074-47.2016.8.11.0046 e n. 0000313-15.2015.8.11.0046), o que tornaria o prosseguimento do cumprimento de sentença temerário, diante do risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Pugnaram, então, pelo provimento do recurso e a consequente revogação da imissão de posse concedida e,
alternativamente
,
“sejam suspensos todos os atos executórios e expropriatórios requeridos pela apelada, com a consequente revogação daqueles já efetivados, até trânsito em julgado da ação de usucapião que pesa sobre a área envolvida na demanda – nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, condicionando, ainda, para o prosseguimento do feito, o registro da adjudicação compulsória pela apelada, para que só assim, esteja esta legitimada como proprietária hábil a requerer a imissão de posse” – sic
Id. 250301874
.

Por sua vez, o segundo apelante
RICARDO MORAES CREVELARO,
assevera que
a área rural em que foi cumprido o mandado de imissão de posse não corresponde ao imóvel negociado entre as partes
, apontando
divergência entre a localização efetiva da área adjudicada e aquela transacionada na Escritura Pública de Compromisso de Venda e Compra
.

Defende que
a área periciada em sede de Cumprimento de Sentença (2a perícia) é diversa daquela realizada nos Autos 71/2007
,

referente ao imóvel de Matrícula 65.422, o que, segundo ele, afrontaria a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Para reforçar sua alegação, sustenta que houve
violação ao título executivo judicial
, pois
a nova perícia desconsiderou as coordenadas geográficas constantes na matrícula e na perícia anterior (autos n. 71/2007),
resultando na imissão de posse em área alheia ao contrato firmado.

Acrescenta que a exequente, ora apelada, deveria ter impugnado o laudo anterior, o que não o fez, operando-se, assim, a
preclusão
. Sustenta, ainda, que houve nulidade processual, dado que, após a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes,
o juízo não intimou o novo patrono
, violando o contraditório e a ampla defesa, o que viciaria
todos os atos praticados a partir de 13/06/2023
.

Aduz também que a natureza da ação de imissão de posse exige a demonstração de domínio do imóvel e resistência do réu à desocupação, o que não estaria presente, pois o imóvel objeto do mandado jamais teria pertencido ao recorrido. Por fim, requer o provimento do recurso para (i)
anular
a decisão que autorizou a imissão de posse, declarar a (
ii
)
nulidade
dos atos processuais praticados sem a devida intimação do novo patrono, (
iii
)
afastar
a validade da perícia judicial realizada no cumprimento de sentença, (
iv
)
restabelecer
a força da sentença proferida nos autos 71/2007 e (v)
declarar
a imissão de posse nula, por incidir sobre área diversa da contratada e decidida na ação originária.

Contrarrazões ofertadas nos
id’s
. 250301891 e 250301893, por meio das quais a
AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA
refuta

a alegação quanto à localização do imóvel, sustentando que a imissão de posse foi cumprida rigorosamente conforme a sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória. Esclareceu que apesar da referência ao nome
"Fazenda Santa Barbara",
a área objeto da execução está devidamente vinculada à matrícula no 65.422 e corresponde à área adjudicada na sentença, sem qualquer relação com outras propriedades ou áreas distintas.

No que diz respeito à validade do trabalho pericial realizado no cumprimento da sentença, destaca que a questão da localização do imóvel foi amplamente discutida e resolvida na Ação de Adjudicação Compulsória, não podendo ser reexaminada no cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Por fim, reforça que a sentença transitada em julgado estabeleceu de forma definitiva a localização do imóvel, sendo impróprio, portanto, discutir novamente esses elementos em fase de execução.

Pois bem.

A insurgência dos apelantes em relação à localização do imóvel e eventual incompatibilidade das perícias realizadas durante a fase de conhecimento e, agora, no cumprimento de sentença, teses defendidas com veemência durante a sustentação oral, é que me chamaram a atenção para o pedido de vistas.

APELAÇÃO DE ADALBERTO DONIZETE FELICIANI e EUSINEIA ZOPPI FELICIANI
:

A alegação dos primeiros apelantes de que não foram citados ou intimados na ação originária não prospera como fundamento para invalidar o cumprimento de sentença, uma vez que, conforme documentado nos autos, não são partes na ação de adjudicação compulsória cumulada com imissão na posse.

Aliás, a condição de terceiros interessados ensejaria a propositura de embargos de terceiro no momento oportuno, o que, conforme assumido pelos próprios apelantes, foi feito intempestivamente, conforme entendimento desta Corte de Justiça quando da análise da referida matéria:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO - RECURSO PROVIDO. O prazo para manejo dos embargos de terceiro quando a parte não teve conhecimento da execução/cumprimento de sentença, flui a partir da turbação ou esbulho. É de ser reconhecida a intempestividade dos embargos de terceiro quando manejado após quinquídio da ciência inequívoca da ordem de imissão de posse no imóvel litigioso. Recurso de apelação provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020832-54 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

Destaco, entretanto, que embora se reconheça a intempestividade dos embargos de terceiros apresentados, não se pode ignorar, ao menos em sede de
obiter

dictum
, a particular situação de terceiros que alegam posse prolongada sobre o bem objeto de cumprimento de sentença, especialmente em se tratando de imóvel rural, cuja ocupação remonta há mais de duas décadas, conforme relatado nos autos.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que, embora não haja vício formal na imissão de posse determinada judicialmente, eventuais direitos dos ocupantes de boa-fé — especialmente no que se refere a benfeitorias e acessões — poderão ser resguardados
POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA
, consoante autorizam os artigos 1.219 a 1.222 do Código Civil.

Quanto à argumentação de que a imissão na posse seria de natureza petitória e exigiria o prévio registro da carta de adjudicação,
também não merece acolhida
o referido argumento. Aliás,
a imissão de posse é decorrência lógica do trânsito em julgado da sentença de adjudicação compulsória
, uma vez que este é mero ato administrativo decorrente da adjudicação já judicialmente reconhecida.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – POSSIBILIDADE – CONSECTÁRIO LÓGICO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA – EXECUÇÃO QUE DEU CUMPRIMENTO AO RESULTADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – POSSE EXERCIDA EM CONDOMÍNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Há entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência quanto a possibilidade de afastar os efeitos da preclusão, em razão da natureza e da situação jurídica enfrentada.
II - A imissão de posse na ação de adjudicação compulsória nada mais representa do que um consectário lógico em favor da efetividade do processo.”
(TJ-MT 10020650220228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022 – grifo nosso)

Em relação à
existência de ações de usucapião em curso
, não há que se falar em suspensão obrigatória do processo, pois a mera existência de ações paralelas, por si só, não configura questão prejudicial nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, mormente quando já existe decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a procedência da adjudicação compulsória.

Até porque, as ações de usucapião em curso sobre a área objeto da imissão de posse (processos n. 0002074-47.2016.8.11.0046 e n. 0000313-15.2015.8.11.0046), foram intentadas posteriormente à prolação da sentença que julgou procedente o pedido adjudicatório.

Ademais, o direito possessório não é dependente do direito de propriedade, eis que nas ações possessórias a matéria a ser discutida deve ficar limitada ao conflito possessório.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1602941/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
02/08/2017)

Posição similar já foi adotada por este
eg
. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PARA USO PRÓPRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA APELADA. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS QUANDO O PROCESSO DEVERIA TER TIDO SUA TRAMITAÇÃO SUSPENSA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - INEXISTÊNCIA - SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – DESNECESSIDADE – MÉRITO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrando qualquer prejuízo externo, bem como, sendo a sentença da ação de imissão na posse prolatada após 10 (dez meses) da Ação da Usucapião; não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença apelada. Não há sucumbência recíproca quando uma das partes decai de parte mínima do pedido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026385-66.2017.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Contudo, com vistas à eficiência da prestação jurisdicional e à prevenção de decisões conflitantes,
RECOMENDA-SE
a expedição de ofícios aos juízos competentes para o processamento das ações de usucapião indicadas (processos n. 0002074-47.2016.8.11.0046 e n. 0000313-15.2015.8.11.0046), no que diz respeito à delimitação da área objeto da adjudicação compulsória e imissão de posse.

Essa providência, de natureza administrativa e de colaboração interinstitucional, alinha-se aos princípios da cooperação, eficiência e segurança jurídica (
arts
. 6o e 8o do CPC), permitindo que os magistrados eventualmente competentes para os feitos possessórios possam considerar, de modo mais preciso, os efeitos da presente decisão em eventuais controvérsias de fato ou de direito material supervenientes.

Assim sendo,
rejeito as apelações manejadas por ADALBERTO DONIZETE FELICIANI e EUSINEIA ZOPPI FELICIANI.

APELAÇÃO DE RICARDO MORAES CREVELARO
:

Inicialmente, adianto que ouso divergir em relação ao entendimento do eminente Desembargador Relator que não conheceu do segundo recurso de apelação, aviado por
RICARDO MORAES CREVELARO
, ao fundamento de que carece de interesse recursal.

Conforme demonstrado nos autos, o imóvel matriculado sob o no 65.422
e objeto
da controvérsia foi devidamente localizado por meio de perícia judicial e, posteriormente, alienado por ele à terceiros, quais sejam, os primeiros apelantes, Sr.
ADALBERTO DONIZETE FELICIANI
e Sra.
EUSINEIA ZOPPI FELICIANI.

Ademais, consoante se verifica dos autos o vendedor
RICARDO MORAES CREVELARO
figura como parte desde o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória, conforme se extrai da sentença em execução (id. 250300907 – fls. 102/111),
proferida em 08/10/2008
.

Nesse sentido, a autora/exequente, ora apelada,
AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA
, assevera que firmou com a referida pessoa compromisso de compra e venda de imóvel rural, com 1.565,50 hectares, pelo preço de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), o qual se recusou a outorgar a escritura definitiva do imóvel.

Extrai-se, ainda, que o apelante
RICARDO MORAES CREVELARO
ofertou contestação à época e recursos durante toda a tramitação do processo de conhecimento. Desta forma, considero que mesmo que tenha alienado o imóvel objeto da presente demanda à terceiros, o apelante possui total legitimidade para interpor recurso contra decisão que lhe é desfavorável, como é o caso da extinção pelo cumprimento da sentença, na medida em que, futuramente, poderá arcar pelas perdas e danos em razão da venda do imóvel em duplicidade.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de adjudicação compulsória. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A ausência de interesse de agir importa o não conhecimento do recurso especial. 5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de impedimento à adjudicação compulsória do bem imóvel objeto desta ação, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 6. Na ação de adjudicação compulsória, não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes,
sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
. Súmula 568/STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1825467 DF 2019/0199397-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte segundo a qual, na ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovado o dano moral indenizável. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1623806 RS 2019/0346885-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2020 – grifo nosso)

Assim, com a devida vênia ao Relator,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RICARDO MORAES CREVELARO.

MÉRITO DO RECURSO INTERPOSTO POR RICARDO MORAES CREVELARO

Ab
initio,
assento que apesar de conhecer o recurso interposto, com relação ao mérito da apelação as alegações não comportam acolhimento e esclareço.

Em primeiro lugar, assento que o Laudo Pericial acostado no id. 250301882 pelo apelante
RICARDO MORAES CREVELARO
,
datado de 12/09/2011
, traz a conclusão do Perito Judicial no sentido de que os títulos de domínio correspondentes às Escrituras Públicas de Venda e Compra não incidem sobre a área de posse ocupadas pelos requeridos, senão vejamos:

Contudo, o trabalho pericial realizado na fase de cumprimento de sentença e que englobou a imissão na posse das áreas constantes nas matrículas
ns
. 520, 1901 e 65.422, objeto das 03 ações de adjudicação compulsória ajuizada em desfavor da
FAMÍLIA CREVELARO
(códigos 72856 – em julgamento -, 73230 e 73623), concluído em 01/06/2018 – Id. 250301709, assentou o seguinte:

Vale ressaltar, conforme bem apontado pelo eminente Relator, que em razão da
conexão das demandas
foi determinado, na fase de Cumprimento de Sentença, uma única perícia judicial para apurar a exata localização do imóvel rural adquirido pela Recorrida e que
estava sendo objeto de execução nos Cumprimentos de Sentença de n.
000275-03.2015.811.0046
,
000547-94.2015.811.0046

e

000546-12.2015.811.0046
.

Após a realização da prova pericial, houve impugnação e consequente complementação da perícia, que restou homologada pelo Magistrado
a quo,
culminando, então, com a determinação de expedição do mandado de imissão de posse em favor da apelada
AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA
sobre o imóvel rural que lhe foi alienado pela “Família
Crevelaro
”, culminando, então, com a sentença que encerrou ao cumprimento de sentença em razão do alcance de sua finalidade, ensejando a interposição dos presentes recursos.

A mencionada homologação do laudo pericial foi objeto do
Agravo de Instrumento no 1012660-26.2023.8.11.0000,
interposto pelo apelante
RICARDO MORAES CREVELARO
, que restou desprovido por esta Câmara, consoante a seguinte ementa:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – MERAS ALEGAÇÕES – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. In
casu
, a perícia realizada possui vasta fundamentação, além da apresentação de laudo complementar, tendo como fundamento grande análise das provas documentais, mapas, fotografias, entre outros, de acordo com os requisitos previstos no art. 473, do CPC.
A mera irresignação da parte não é capaz de anular a prova pericial judicial, devendo conter, no mínimo, provas cabais de que houve a alegada imparcialidade, o que não se verificou na espécie
”.

O acordão acima transitou em julgado em
03.06.2024
(id. 235773150 daqueles autos), operando-se, portanto, a
coisa julgada material
. Nesse passo, o argumento de divergência entre as perícias realizadas em momentos distintos do processo não se sustenta, pois a questão se revela superada em função do trâmite processual evidenciado.

Conforme destacado, a segunda perícia foi determinada de forma unificada para os três cumprimentos de sentença conexos, visando justamente garantir precisão na delimitação das áreas objeto da adjudicação. Esta perícia, como já dito, foi devidamente submetida ao contraditório, impugnada, complementada e, por fim, homologada judicialmente.

Mais do que isso, a decisão homologatória foi objeto de agravo de instrumento já julgado por esta mesma Câmara, com desprovimento do recurso e consequente trânsito em julgado, operando-se a coisa julgada material sobre a questão, o que impede sua rediscussão nesta fase recursal.

No que tange a esse ponto, o artigo 502 do Código de Processo Civil define a coisa julgada material como
"a autoridade que torna imune e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."
. Além disso, o artigo 503 do mesmo código estabelece que
"A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida."

Logo, a afirmação de que a imissão teria ocorrido em área distinta daquela negociada originalmente colide frontalmente com a conclusão técnica da perícia judicial homologada, cujo objeto específico foi justamente identificar com precisão os limites da área alienada à parte apelada.

Além disso, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação do novo patrono após substabelecimento, pois, conforme verificado nos autos, não houve prejuízo efetivo à defesa do apelante, que se manifestou em todas as etapas relevantes do procedimento, especialmente quanto à impugnação à perícia e posterior homologação.

A análise dos autos revela que não houve demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado pelo art. 282, §1o, do CPC. Friso, ainda, que mesmo que se reconheça que a comunicação processual deva se dar, preferencialmente, em nome do novo advogado constituído, não se constata, neste caso, omissão ou cerceamento de defesa que comprometa o desenvolvimento regular do feito.

Deve, ainda, ser salientado que o recorrente apresentou manifestações relevantes após a alteração de patrono, inclusive recurso contra a homologação do laudo técnico pericial. Destaco, ainda, que conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
“É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da
pas
de
nullité

sans

grief
e da instrumentalidade das formas”
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.480.468/SP, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
de 7/6/2021).

Dessa forma, não há vício capaz de ensejar a nulidade dos atos subsequentes, razão pela qual a regularidade do procedimento deve ser preservada.

Por fim, insisto que com relação a alegação de
descumprimento dos requisitos da ação de imissão de posse
inexiste amparo, conforme já mencionado, na medida em que a imissão, no caso em tela, decorre diretamente da sentença de adjudicação compulsória transitada em julgado, sendo mera fase executória do que já foi decidido definitivamente.

Assim, diante de todo o exposto
, CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
majorando os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do § 11o do art. 85 do CPC.

Determino
, com fundamento nos princípios da cooperação institucional e da segurança jurídica, a expedição de ofícios aos Juízos competentes pelas ações de usucapião de no 0002074-47.2016.8.11.0046 e no 0000313-15.2015.8.11.0046, informando o teor desta decisão, especialmente quanto à imissão de posse já concretizada com base em sentença transitada em julgado e perícia judicial homologada, a fim de viabilizar eventual coordenação probatória e evitar decisões contraditórias.

Registre-se
, ainda que em
obiter

dictum
, que eventuais direitos dos terceiros possuidores quanto à indenização por benfeitorias e acessões poderão ser exercidos em ação própria, nos termos dos
arts
. 1.219 a 1.222 do Código Civil, respeitando-se o devido processo legal e a coisa julgada formada na presente ação.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Desembargador Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro,

Li o
minucioso voto de Vossa Excelência e adiro aos seus fundamentos, inclusive, em relação ao
conhecimento
do apelo de Ricardo Moraes
Crevelaro
.

Penso que o julgamento do mérito é sempre o propósito do recurso e o não conhecimento da ação, sempre o derradeiro caminho.

Peço vênia para adiar a conclusão do julgamento para a próxima sessão para estudar o mérito recursal, pois, embora tenha um largo conhecimento quanto a matéria, necessito elaborar um voto mais contundente.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator
.

SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Colenda Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Ricardo Moraes
Crevelaro
contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença derivado de ação de adjudicação compulsória cumulada com imissão na posse, que reconheceu o adimplemento da obrigação judicial e determinou a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inicialmente, adianto que a preliminar de ausência de interesse recursal aventada em contrarrazões não comporta acolhimento.

Isso porque embora o imóvel objeto da controvérsia tenha sido alienado a terceiros, é incontroverso que o recorrente figura como promitente vendedor na origem da relação jurídica discutida e, portanto, permanece sujeito a eventual responsabilização por perdas e danos em decorrência da duplicidade de alienação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o promitente vendedor detém legitimidade para recorrer, ainda que tenha cedido o imóvel, justamente por se manter como parte passiva legítima em ações de adjudicação compulsória. Assim, reconheço o interesse recursal do segundo apelante e passo ao exame do mérito.

No tocante às alegações de nulidade da imissão de posse por suposta divergência entre a área adjudicada e o imóvel efetivamente ocupado, cumpre afastá-las. A controvérsia quanto à localização do imóvel foi integralmente resolvida mediante perícia técnica unificada, realizada na fase de cumprimento de sentença, que abarcou os imóveis objeto de três ações conexas.

Tal laudo pericial foi devidamente submetido ao contraditório, impugnado pelo ora apelante, posteriormente complementado e, por fim, homologado judicialmente. A decisão que homologou a perícia foi confirmada por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no 1012660-26.2023.8.11.0000, já transitado em julgado. Configura-se, portanto, coisa julgada material sobre o ponto (CPC,
arts
. 502 e 503), vedando-se qualquer rediscussão nesta fase recursal.

Também improcede a alegação de nulidade processual por ausência de intimação do novo patrono após substabelecimento sem reserva de poderes. A despeito da formalidade alegada, não restou comprovado prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, pois o recorrente se manifestou amplamente nos autos, inclusive apresentando recurso contra a homologação do laudo pericial.

Quanto à suposta necessidade de registro prévio da carta de adjudicação como condição para a imissão de posse, igualmente inexiste fundamento legal para acolher a tese. A imissão de posse, na hipótese de adjudicação compulsória com trânsito em julgado, constitui mero consectário lógico da decisão exequenda, sendo dispensável o registro da adjudicação no ofício de registro de imóveis para tal finalidade.

Por fim, a existência de ações de usucapião em curso sobre a área discutida não acarreta a suspensão automática do cumprimento de sentença. Tais demandas foram ajuizadas após a prolação da sentença na ação de adjudicação compulsória e não configuram questão prejudicial nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, sobretudo porque as ações possessórias e petitórias têm causas distintas.

Quanto ao primeiro recurso, de igual forma como foi tratado no julgamento do recurso de apelação no 0000546-12.2015, também de minha relatoria, não comporta maiores digressões sobre o assunto.

O negócio jurídico travado entre as partes ensejou a propositura da Ação de Adjudicação Compulsória de no 0000411-97.2015.8.11.0046 e o pedido de Cumprimento de Sentença no 0000547-94.2015.8.11.0046.

A sentença de procedência das Ações foi mantida
incólume
perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Considerando a conexão das demandas, foi determinada na fase de Cumprimento de Sentença uma única perícia judicial para que fosse realizada a exata localização do imóvel rural adquirido pela Recorrida e que estava sendo objeto de execução nos Cumprimentos de Sentença de
nso
000275-03.2015.811.0046, 000547-94.2015.811.0046 e 000546-12.2015.811.0046.

A perícia judicial realizada na fase de Cumprimento de Sentença concluída em data de 01/06/2018 (ID. 112726511 - autos de origem) logrou êxito em realizar a efetiva localização do imóvel rural, assim como quais seriam os possuidores do imóvel rural alienado para a Recorrida.

A perícia judicial foi homologada pelo Magistrado
a quo
que, consequentemente, determinou a expedição do mandado de imissão de posse em favor da Recorrida sobre o imóvel rural que lhe foi alienado pela “Família
Crevelaro
”.

Em ID. 159655914 (autos de origem) foi proferida sentença definitiva neste cumprimento de sentença, momento em que foi exarado que a finalidade dos autos foi alcançada, motivo pelo qual o feito deve ser extinto.

Pois bem.

Após a realização de perícia judicial, foi constatada a exata localização do imóvel rural adquirido pela Recorrida e que estava sendo objeto de execução neste Cumprimento de Sentença.

A perícia judicial realizada na fase de Cumprimento de Sentença logrou êxito em realizar a efetiva localização do imóvel rural, assim como, que o imóvel rural alienado pelo Recorrente à Recorrida havia sido vendido.

Como já dito linhas acima, a referida perícia foi objeto de interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012660-26.2023.8.11.0000 pelo Sr. Ricardo Moraes
Crevelaro
, o qual foi desprovido pelo TJ/MT, com a seguinte ementa:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – MERAS ALEGAÇÕES – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. In
casu
, a perícia realizada possui vasta fundamentação, além da apresentação de laudo complementar, tendo como fundamento grande análise das provas documentais, mapas, fotografias, entre outros, de acordo com os requisitos previstos no art. 473, do CPC. A mera irresignação da parte não é capaz de anular a prova pericial judicial, devendo conter, no mínimo, provas cabais de que houve a alegada imparcialidade, o que não se verificou na espécie”
.

Salienta-se que o citado acórdão prolatado pelo TJMT já transitou em julgado em data de 03.06.2024, consoante se infere do ID. 235773150 daqueles autos.

Sobre este ponto, o art. 502 do CPC define a coisa julgada material como
“autoridade que torna imune e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
, sendo que, o art. 503 do CPC dispõe que
“A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”

Portanto, sendo o processo é um caminhar para frente, fica vedada a rediscussão de questão já decidida em virtude da preclusão consumativa (CPC,
arts
. 505 e 507).

A propósito:

“É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.”
(TJ-MT 00123053820188110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicação: 14/02/2023).

“Com efeito, “há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente. [...]. (TJMT,
Ap
, 84807/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).” 3. A preclusão resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria, a fim de preservar a ordem e a segurança jurídica (CPC,
arts
. 505 e 507)”
(TJ-MT 00023258720148110029 MT, Relator:
Serly
Marcondes Alves, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Publicação: 17/12/2021).

Em resumo, tendo a perícia judicial sido homologada pelo Magistrado
a quo
e mantida por este TJMT (AI no 1012660-26.2023.8.11.0000), determinando-se a expedição do mandado de imissão de posse em favor da ora Recorrida sobre o imóvel rural que lhe foi alienado pela “Família
Crevelaro
”, deve ser reconhecida a questão atinente a exata localização do imóvel rural foi objeto de recurso cabível, cuja decisão transitou em julgado (art. 502 do CPC).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o julgado
a quo
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações,
c
onheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto
de Vossa
Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO
(2o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025